Tribunal: TJDFT
Processo: 0726303-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. REJEIÇÃO. COMPRA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. ALEGAÇÃO DE ATRASO POR PARTE DA CONSTRUTORA. ÁREA DE LAZER. PROPAGANDA ENGANOSA. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não cabe, em sede de embargos declaratórios, repetir ponto a ponto todos os temas já tratados no acórdão, estando o presente recurso aclaratório, bem da verdade, no limítrofe do razoável e da boa fé processual.
3. Não há contradição ou omissão no acordão embargado, pois o acórdão é claro ao afirmar a falta de comprovação de descumprimento contratual, assim como a falta de comprovação da existência de propaganda enganosa.
3.1. Trata-se de questão fática uma vez que a única prova dos autos seria um folder do lançamento do empreendimento, sendo que o próprio autor comprou o imóvel de terceiro quase dez anos depois.
3.2 Assim não comprovada a existência de descumprimento contratual ou propaganda enganosa não há de se falar em indenização.
4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Os embargos de declaração não servem para a reapreciação da matéria julgada, em face da apresentação de teses inéditas pela parte embargante, que não foram oportunamente submetidas à deliberação do órgão julgador.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de declaração rejeitados.